Tribunal: TJSP
Processo: 2169024-65.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Obrigação de fazer, consistente no pagamento de débitos anteriores ao contrato de cessão de domínio útil de imóvel – Controvérsia relativa à base de cálculo dos honorários advocatícios – Impugnação intempestiva – Montante do débito posteriormente reduzido, por revisão administrativa provocada pelos executados – Modificação que não decorreu

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Obrigação de fazer, consistente no pagamento de débitos anteriores ao contrato de cessão de domínio útil de imóvel – Controvérsia relativa à base de cálculo dos honorários advocatícios – Impugnação intempestiva – Montante do débito posteriormente reduzido, por revisão administrativa provocada pelos executados – Modificação que não decorreu da mera apuração do montante efetivamente devido, mas de revisão operada em procedimento administrativo – Fato superveniente que não modifica o conteúdo econômico da obrigação de fazer, objeto do título executivo judicial derivado de sentença transitada em julgado – Honorários fixados com base no conteúdo da obrigação antes da modificação operada pela via administrativa, que constitui res inter alios acta, inapto à modificar o título objeto de cumprimento – Questão referente à multa que ficou prejudicada, ante a informação do agravante que houve parcial alteração da decisão recorrida - Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333824
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2169024-65.2018.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que são agravantes EDUARDO
OLIVEIRA ARCARI e RAPHAEL ARCARI BRITO, são agravados ANDRÉ DIACOLI
SCARINGELA,
PATRICIA
HELENA
SALINAS
SCARINGELLA
e
ÉPOCA
COMUNICAÇÕES E PROPAGANDA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso parcialmente
conhecido e, na parte conhecida, provido., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169024-65.2018.8.26.0000 -Voto no 5.026
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no 2169024-65.2018
Comarca: Barueri (2a Vara Cível)
Agravantes: Eduardo Oliveira Arcari e outro
Agravado: André Diacoli Scaringela
Agravada: Patricia Helena Salinas scaringella
Agravado: Época Comunicações e Propaganda Ltda
Juíza: Daniela Nudeliman Guiguet Leal
Voto no 5.026
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença
Obrigação de fazer, consistente no pagamento de débitos
anteriores ao contrato de cessão de domínio útil de imóvel
Controvérsia relativa à base de cálculo dos honorários
advocatícios Impugnação intempestiva Montante do débito
posteriormente reduzido, por revisão administrativa provocada
pelos executados
Modificação que não decorreu da mera
apuração do montante efetivamente devido, mas de revisão
operada em procedimento administrativo Fato superveniente que
não modifica o conteúdo econômico da obrigação de fazer, objeto
do título executivo judicial derivado de sentença transitada em
julgado Honorários fixados com base no conteúdo da obrigação
antes da modificação operada pela via administrativa, que
constitui res inter alios acta, inapto à modificar o título objeto de
cumprimento Questão referente à multa que ficou prejudicada,
ante a informação do agravante que houve parcial alteração da
decisão recorrida - Recurso parcialmente conhecido e, na parte
conhecida, provido.
Cuida-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida em
cumprimento de sentença, que estabeleceu como base de cálculo para fins de honorários de
sucumbência o valor da obrigação objeto da condenação revisto administrativamente, bem
como deixou de incluir no cálculo da execução a multa prevista no art. 600 do CPC/73.
Alega o agravante que se trata, originariamente, de ação de obrigação de fazer,
com vistas a compelir os alienantes, no bojo de contrato de cessão de direito de domínio
útil, a adimplirem os laudêmios anteriores à contratação. O pedido foi julgado procedente,
tendo a sentença transitado em julgado. Em sede de cumprimento de sentença, iniciado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169024-65.2018.8.26.0000 -Voto no 5.026
3
2010, os exequentes buscaram por todos os meios viáveis obter o adimplemento dos
valores, sendo deferida até mesmo a desconsideração da personalidade jurídica da
executada. Por meio de impugnação intempestivamente apresentada, os agravados se
manifestaram no sentido de que acionaram administrativamente o órgão público (SPU) e
solicitaram a revisão do valor atribuído ao laudêmio, conseguindo sua redução de R$
186.000,00 para R$ 20.000,00. Todavia, os honorários advocatícios relativos à fase de
conhecimento foram fixados com base na condenação, por decisão transitada em julgado, e
devem ter como base o montante inicial dos débitos. Além disso, era caso de inclusão, na
condenação, da multa prevista no art. 600 do CPC/73, tendo se caracterizado ato
atentatório à dignidade da justiça a falta de indicação de bens à penhora.
Foi rejeitado o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (fls. 719/717),
tendo os recorridos apresentado contraminuta a fls. 720/726.
Foi atribuído efeito suspensivo ao recurso (fls. 416/417), tendo os agravados
apresentado contraminuta (fls. 422/442).
O agravante se manifestou a fls. 730/734, informando ter restado prejudicado o
recurso quanto ao pedido de aplicação da multa prevista no art. 600 do CPC/73, diante da
superveniência de decisão do juízo a quo pela incidência da penalidade.
É o relatório.
O recurso se cinge à questão relativa à base de cálculo dos honorários
advocatícios, ante a manifestação do agravante no sentido de ter restado prejudicada
questão relativa à multa prevista no art. 600 do CPC/73.
Cuida-se, na origem, de cumprimento da sentença que condenou os executados na
obrigação de fazer, consistente no pagamento dos débitos incidentes sobre o domínio útil
objeto de alienação aos exequentes.
Primeiramente, de se apontar que, conforme indicado pelos agravantes, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169024-65.2018.8.26.0000 -Voto no 5.026
4
impugnação apresentada pelos executados foi, ao menos em parte, intempestiva. Isso
porque os cálculos já haviam sido apresentados pelo exequente, e a planilha que desafiou a
impugnação, da qual proveio a decisão ora agravada, apenas trouxe a atualização dos
valores, ante o longo transcurso do cumprimento de sentença, Assim referida impugnação
deveria se limitar aos critérios de atualização, não podendo mais impugnar as as verbas
previstas, ante a preclusão da matéria.
Ademais, os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor da
condenação, o qual deve corresponder à obrigação objeto de cumprimento. A sentença
condenatória transitada em julgado constituiu título executivo, que não pode ser
modificado em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, por fato superveniente
praticado entre os executados perante o Poder Público, que constitui res inter alios acta
para o exequente.
Diversamente do apontado pelos agravados, o montante dos débitos que
constituem a obrigação de fazer foi, de fato, modificado pela via administrativa, não tendo
havido mera apuração, pelo órgão competente, do quantum efetivamente devido. É o que
se infere da impugnação apresentada pelos executados (fls. 629), na qual informam
expressamente ter acionado administrativamente o órgão público e solicitado a revisão do
valor atribuído ao laudêmio. A ação foi ajuizada em 2010, dizendo respeito aos laudêmios
tais como calculados até então, conforme cálculo realizado em 17 de setembro de 2008,
conforme informação constante do relatório de fls. 633. Já as novas regras para cálculo do
laudêmio, de acordo com o mesmo relatório, só passaram a ser aplicadas em 28 de agosto
de 2012, depois do ajuizamento da ação.
Ora, a alteração dos critérios administrativos para cálculo do laudêmio, ocorrida
depois do ajuizamento da ação e da prolação da sentença, não pode alterar o valor dos
honorários advocatícios nela impostos.
De se concluir, portanto, que o conteúdo econômico da obrigação objeto da
condenação era o valor anterior à revisão administrativa operada, e que referida
modificação, posterior ao trânsito em julgado da sentença que fixou os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169024-65.2018.8.26.0000 -Voto no 5.026
5
advocatícios, não pode levar também à modificação da base de cálculo prevista na decisão.
E em vista do princípio da causalidade, devem os exequentes arcar com honorários
sucumbenciais correspondentes ao montante que determinou o ajuizamento da demanda.
Isto posto, CONHECE-SE EM PARTE do recurso interposto e, na parte em que
se conhece, DA-SE PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação acima.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator